Tribunal: TJMT
Processo: 0014751-97.2011.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014751-97.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRENK ALVES RAMOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEMIR JOSE SILVA (VÍTIMA), LUIZ CARLOS EZIQUIEL - CPF: 343.844.808-49 (ASSISTENTE), CLAUDINEI VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 785.193.731-00 (ASSISTENTE), EDSON FERREIRA CALADO - CPF: 274.464.841-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRENK ALVES RAMOS - CPF: 037.114.291-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR:

NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
–
REJEIÇÃO
– PECULIARIDADES DO RITO ESCALONADO DO JÚRI – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INDUZ PRECLUSÃO SE REITERADA NO APELO –
2. MÉRITO:
2.1.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA, INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS, CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – 2.2.
ALMEJADA IMPOSIÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – INSUBSISTÊNCIA – EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA À CULPABILIDADE – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO OBSERVADAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.3. VINDICADA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DECRETADA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PERTINÊNCIA DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PARA O DECRETO DA CUSTÓDIA – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU QUE NÃO MANTEVE SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS –
PRELIMINAR REJEITADA, SENDO
DESPROVIDO O APELO
.

1.

O fato deste Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face da decisão de pronúncia, ter reconhecido a necessidade de sua manutenção, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri na modalidade qualificada, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida.

2.1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.2.

Uma vez pontuados pelo d. juízo
a quo
elementos concretos para negativar a culpabilidade do réu, não há falar em erro na imposição da pena, porquanto utilizados argumentos suficientes e idôneos ao recrudescimento da sanção basilar, por sinal, em
quantum
proporcional e adequado.

2.3.

Confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o
fumus comissi delicti
, e tendo o juízo singular invocado motivos concretos que ensejam a conclusão pelo
periculum libertatis
e a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, dado o fundado receio de
fuga
do distrito da culpa, revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar.

Preliminar rejeitada, sendo o apelo conhecido mas desprovido.

APELANTE:

FRENK ALVES RAMOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRENK ALVES RAMOS
, em face da r. sentença vista no ID 149992707, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0014751-97.2011.811.0042
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos I e IV do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
15
(quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 149992716, a i. Defensoria Pública vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
negativa de autoria
, ao tempo em que alega o indevido reconhecimento das
qualificadoras do motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima.

A i. Defesa ainda alega
erro na dosimetria da pena
, postulando a imposição o
afastamento do desvalor conferido à culpabilidade e aos motivos do crime
, ou ao menos a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstancia judicial; e, por fim, requer a
revogação da custódia decretada
no mencionado
decisum,
além de
prequestionar
os dispositivos correlatos a tais teses.

Em contrarrazões vistas no ID 149992720, o Ministério Público
levanta preliminar de preclusão
pro judicato
, a fim de não se conhecer do apelo defensivo
,

sob o viés de que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos já foi exaustivamente apreciada por este Sodalício, quando se decidiu, em sede de recurso em sentido estrito, pela manutenção da pronúncia. Em matéria de
mérito
propriamente dita, refuta a integralidade das teses defensivas, sustentando a inexistência de quaisquer das nulidades apontadas e o acerto da imposição da pena para pugnar pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 155187671, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

À vista do relatado, em sede de contrarrazões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
levanta preliminar de
não conhecimento

do apelo interposto por
FRENK ALVES RAMOS
, ao argumento de que este outrora ajuizou recurso em sentido estrito em face da decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio, bem como reconheceu a pertinência das qualificadoras.

Logo, para o
Parquet
, a matéria de fato reeditada na vertente apelação, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi
manifestamente contrário

às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a
preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos pelo representante do Ministério Público, entendo que a
preliminar
não merece acolhida
.

De proêmio, é por demais conhecida a regra disposta no art. 505 do CPC, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Contudo, na hipótese, parte-se do princípio que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole
eminentemente criminal
, são regidos por um
rito escalonado, composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar

ou

iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da possibilidade de desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
.
Nesse momento, os

“indícios suficientes”

devem ser compreendidos como um

princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico
, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão após o julgamento da causa em sede de anterior recurso em sentido estrito
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação
poderão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário
, na etapa do
judicium causae
,
quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a pertinência da tese apresentada
, consoante vem reiteradamente decidindo este Sodalício,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2.º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA –
1
. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR AFASTADA
– (...) 1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público 1.1.
O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva...”
(TJ-MT 00050596220108110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022).

Ademais, ainda que o Parquet
argumente a inexistencia de provas inéditas supervenientes no presente caso concreto
, ainda assim é certo que a mera aferição, por parte deste Tribunal
ad quem
, quanto à contrariedade ou não do veredito em relação à prova dos autos, já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser eventualmente desprovido.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela
prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP –,
em detrimento do risco de insegurança jurídica
e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido no vertente apelo defensivo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera
arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais
pelo o órgão acusador não só
vai de encontro com a sistemática recursal brasileira
, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também
afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual
, diante da
impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu
,
ex vi
STJ – REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017
.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar

arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
conheço

do apelo interposto por
FRENK ALVES RAMOS
, inclusive no que tange à alegação de que o veredicto teria sido manifestamente contrário às provas dos autos.

V O T O –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar ministerial, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 149992712)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela ré
FRENK ALVES RAMOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que
no dia 20 de junho de 2011, por volta das 10h45min, em via pública do Distrito Industrial desta capital, próximo à empresa
Delicious Fish,
o recorrente
FRENK ALVES RAMOS
, em unidade de desígnios com o codenunciado
Carlos Alves Ramos
, com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Valdenir Jose Silva
, mediante golpes de facas.

Os autos revelam que o apelante é irmão de
Carlos Alves Ramos
e eles trabalhavam com o genitor,
Carlos Ramos
, no setor de reciclagem, na cidade de Cáceres/MT, e este último tinha desavença com a vítima, em razão da forma de operação nos locais de coleta de lixo.

Então, os acusados, previamente, conseguiram descobrir o dia que a vítima iria para a cidade de Cuiabá/MT, para a venda do material reciclável, e a seguiram, até que, na manhã do dia 20/06/2011, os denunciados
Carlos
e
FRENK
mantiveram-se nas proximidades da empresa de reciclagem
Bioterra
, aguardando a chegada da vítima.

Posteriormente, a emboscaram, armados com duas facas, sendo que um dos acusados agarrou os braços e as pernas do ofendido, imobilizando-o, enquanto desferiam inúmeras facadas, que provocaram lesões suficientes a causar o óbito do ofendido.

Durante a instrução do feito, foi exarada sentença absolvendo sumariamente o codenunciado
Carlos Alves Ramos, “pois restou comprovado que na data dos fatos o mesmo estava recolhido na cadeia pública do Município de Cáceres/MT” sic
ID

149992185 - Pág. 127.

Outrossim, encerrada a primeira fase escalonada do rito do júri, o ora apelante foi então
pronunciado
nos termos do
artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal
(ID 149992185 - Pág. 126)
,
ao que se seguiu a interposição, pela defesa, de recurso em sentido estrito, o qual restou desprovido (ID 149992656); e, enfim submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT no dia 18/08/2022, reconheceu-se que o ora apelante praticou o crime de homicídio qualificado
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela defesa em Plenário encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do CPP.

A par do relatado, o apelante externa seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da negativa da autoria, ao que destaca, em linhas gerais, supostas falhas na investigação do ilícito, defluindo na inexistência de prova que aponte, extreme de dúvidas, o apelante como autor do delito.

Igualmente, diz a i. Defesa que se apresenta como necessário o
afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, justamente diante da alegada insuficiência do acervo probatório.

Feitas tais ponderações, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri, não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto não tenha apresentado sua versão dos fatos perante os jurados, pois não encontrado (ID 149992701), sabe-se que, tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial (ID 149992183 - Pág. 113/114 e ID 149992184 - Pág. 172) o ora apelante negou a prática delitiva, asseverando que, de fato, houve certa desavença entre sua família e a vítima, envolvendo as operações de reciclagem no município de Cáceres/MT, todavia, tal fato teria permanecido no passado; bem como, sequer esteve na cidade de Cuiabá/MT quando do atentado homicida.

Ocorre que, não se desconhece a presença de outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que as contrapõem, com destaque para os depoimentos das testemunhas
Claudinei Vasconcelos da Silva
e
Luiz Carlos Ezequiel
, ambos funcionários da empresa local onde a vítima fora atacada e morta, das quais o primeiro presenciou o momento do ataque, descrevendo a fúria dos algozes ao segurar e desferir facadas na vítima; enquanto que o segundo visualizou duas pessoas estranhas, aparentemente aguardando alguém, momentos antes do ilícito.

Nesse aspecto, cumpre reconhecer que, a despeito do d. defensor alegar que,
“não compareceu
NENHUMA testemunha arrolada para o Plenário para prestar depoimento judicial perante os jurados
” sic
ID 149992716 - Pág. 12, em verdade, consta da respectiva ata de julgamento que, apesar de certificada a presença destas e de
Edson Ferreira Calado,
conforme certificado no ID 149992703 - Pág. 5, houve a dispensa da oitiva destas, frise-se, por ambas as partes (ID 149992706 - Pág. 6).

De toda forma, não se desconhece que os relatos das mencionadas testemunhas, componentes que são do feito, foram levadas a conhecimento dos jurados, porquanto
“distribuídos aos membros do Conselho de Sentença, cópias do processo na integra e relatório” sic
ID 149992706 - Pág. 6, dos quais se extrai parte da contextualização da imputação da autoria ao réu, máxime diante do apontamento das características físicas dos agentes que foram visualizados executando o ilícito.

Ademais, consta nos autos as declarações apresentadas em juízo pelas testemunhas
Claudinei
e
Luiz Carlos
(ID 149992184 - Pág. 161 e ID 149992184 - Pág. 171), oportunidade na qual, mesmo
passado um ano do reconhecimento fotográfico
, ambos novamente apontaram o réu como possível autor do ilícito, conquanto não pudessem declinar a identidade do outro indivíduo que também participara do homicídio.

Ademais, cumpre ponderar que, consoante expressamente anotado no respectivo termo de comparecimento, qualificação e compromisso juntado no
ID 149992184 - Pág. 171,
a
ratificação do reconhecimento
realizado por
Claudinei

em juízo
ocorreu com o acusado perfilado em sala especial, com outras duas pessoas, sendo novamente indicado como um dos autores das facadas que ceifaram a vida da vítima
Valdemir
.

Daí porque, ainda que se questione, mesmo que
en passant
, a validade dos reconhecimentos constantes nos autos, é de ver ser que o feito externa verdadeiro
distinguishing
em relação aos julgados referidos nas razões recursais, notadamente quando aquele ato extrajudicial não se trata da única prova utilizada para sustentar a tese acusatória, além de que viu-se corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, é de pontuar que as circunstâncias que desencadearam na autoria imputada ao apelante estão delineadas desde o relatório apresentado pela autoridade policial, e visto no ID 149992183 - Pág. 152/157, referindo-se às declarações da
Sra. Rosangela de Souza Lira
, enquanto viúva da vítima, dando conta das ameaças proferidas pelo pai do ora recorrente,
Sr. Carlos
, e o contexto de desavença entre eles, temendo que as promessas fossem cumpridas; bem como as assertivas de
Eros Alves de Souza,
sendo que es último, em
juízo, asseverou ter presenciado de longe uma discussão entre o pai do réu e a vítima, motivada por questões da reciclagem no município de Cáceres/MT (ID 149992184 - Pág. 208).

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria
invocada, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, constam dos autos.

A propósito, e apenas por apego ao debate, à vista dos demais elementos de convicção existentes no feito, é mister ponderar que a diligência a acusação se apresentou de modo minimamente satisfatória a subsidiar sua tese, ainda que o laudo pericial requisitado para fins de coleta de fragmentos de impressões papilares não tenha logrado angariar elementos
“com

nitidez suficiente para a visualização da quantidade de pontos característicos necessários ao exame de individualização” sic
ID 149992184 - Pág. 19 ou mesmo que a motivação apontada como “possível” pela d. perita (objetivo de subtrair pertences), divirja daquela alcançada no decorrer da persecução penal.

Dessarte, e como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

No mais, e pelas mesmas narrativas referidas alhures é que entendo não ser manifestamente contrário às provas dos autos o veredito na parte em que reconhece a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois os relatos das testemunhas já mencionadas elucidam que o ilícito se consumou à míngua de chance de defesa pelo ofendido, pois abordada de inopino por agentes em superioridade numérica, estando ambos armados com facas, os quais a renderam de surpresa, aparentemente, após aguardarem o momento mais propício para o ataque, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado do
motivo torpe
,
pois, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, restou evidenciada a repugnância decorrente da causa do ato homicida, máxime a existência de indicativos da vingança
“pelo fato do genitor do acusado ter sido preso anteriormente, na posse de armas e facões, tendo a vítima prestado essa informação à polícia” sic
ID 149992706 - Pág. 3
,
cuja rixa fora confirmada em juízo pelo próprio réu, não sendo possível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Dos alegados erros ou injustiças no tocante à pena imposta

Subsidiariamente, o apelante almeja a
readequação da pena-base para o mínimo legal
, reputando infundada a negativação conferida à culpabilidade e aos motivos do crime, bem como desproporcional o acréscimo de 02 (dois) anos operado, em fração diversa a 1/8 (um oitavo) recomendado pelo STJ.

Todavia, da análise minuciosa dos autos, a pretensão defensiva
não faz
jus
à acolhida
.

Isso porque, num primeiro momento sequer há a aludida negativação aos
motivos do crime
, tanto que a d. magistrada
a quo
bem esclareceu que
“em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o ‘bis in idem’, ficando apenas o registro”
sic ID 149992707 - Pág. 4.

No mais, quanto à
culpabilidade
, se extrai da r. sentença que a sua negativação fora fulcrada na premeditação empregada na execução do delito,
cujo
desvalor deve ser ratificado nesta instância revisora.

Por sinal, a evitar tautologia, entendo pertinente transcrever o seguinte excerto da sentença:

“Nesse contexto, o réu e seu comparsa desvendaram a data em que a vítima se deslocaria para Cuiabá para vender o material reciclável. De posse da informação, os assassinos rumaram para esta capital com o pretexto de que também venderiam material reciclável, tudo isso para justificar a estada deles em Cuiabá no mesmo dia em que a vítima aqui estaria.

Na manhã do dia do crime, o acusado e terceira pessoa permaneceram nas proximidades da empresa de reciclagem Bioterra, onde sabidamente a vítima iria vender o material coletado. Assim que avistaram a vítima os algozes, que estavam previamente armados, a imobilizaram e passaram a efetuar golpes de facas contra ela.” Sic
ID

149992707 - Pág. 3.

Seguindo essa ordem de ideias, consigne-se que a simples premeditação do delito, por si só, já evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Assim, contrariamente ao alegado nas razões recursais, vê-se que a imposição da pena basilar no mínimo legal encontra impeditivo diante da idônea negativação da referida circunstância judicial, autorizando a exasperação da pena basilar,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

A tal constatação se alia o consagrado entendimento de que,
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento nas frações de 1/8 ou 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou sobre o mínimo legal, respectivamente.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, atento aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia; no caso concreto entendo que as peculiaridades fáticas autorizam a majoração da pena básica no
quantum
de
02 (dois) anos
, correspondendo a 1/6 (um sexto) sobre a mínima pena abstrata, por sinal, mais benéfica do que a pretensão de 1/8 (um oitavo) que decorreria do intervalo dos patamares abstratos.

Dessa forma, mantenho inalterada a pena basilar.

3.

Do pedido de revogação da custódia:

Neste tópico, conquanto a i. defesa tenha aventado o tema como preliminar, a pretensa restituição do
status libertatis
ao recorrente será agora analisada, como matéria de mérito, por caracterizar consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva.

As razões recursais externam suposta ausência de contemporaneidade da medida, à vista do lapso temporal transcorrido desde a soltura do réu [no ano de 2013], ao que alia a inexistência de
periculum libertatis
ostentado pelo réu, que não teria se envolvido em outros ilícitos desde então.

Muito embora a i. Defesa proteste pela revogação da constrição provisória da liberdade do acusado, avulta-se impositiva a conservação da prisão preventiva, tanto pela pertinência dos argumentos invocados pelo d. juízo
a quo
, quanto por decorrência lógica da acertada imposição do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

A conclusão encontrada não é outra a não ser aquela manifesta na r. sentença impugnada, no sentido de que a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da aplicação da lei penal
, destacando-se, para tanto, a aparente a intenção do réu em furtar-se da persecução criminal do Estado, pois,
“Embora tenha participado da instrução processual, o sentenciado não foi encontrado para intimação pessoal da decisão de pronúncia e, tampouco da data do julgamento perante o e. Tribunal do Júri, estando atualmente em lugar desconhecido” sic
ID 149992707 - Pág. 6, nem foi localizado no endereço fornecido posteriormente pela i. defesa, mesmo depois de expedido edital para sua intimação (ID 149992681).

No cenário esquadrinhado, há contexto indicando a existência do
periculum libertatis
, quando se fala na não localização do réu no endereço indicado nos autos, o que entendo reforçado pelo aparente descumprimento daquelas condições assumidas pelo acusado por ocasião de sua soltura – por sinal, motivada apenas pelo excesso de prazo na instrução (ID 149992185 - Pág. 18).

Ademais, o crime pelo qual foi condenado resultou em pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que preenche o requisito do art. 313, inc. I, do CPP e não há mais falar em indícios de autoria, mas sim em culpa formada e reconhecida pelo Estado, com ratificação em segundo grau de jurisdição, sendo natural e necessário que continue em curso a execução da pena privativa de liberdade estabelecida, em regime inicial fechado.

Destarte, o decreto constritivo com a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade imposta mostra-se adequado e justo para a espécie,
ex vi STJ - AgRg no HC n. 446.840/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 6/9/2018
, sendo de rigor ratifica-lo
.

4.

Conclusão
:

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida nas contrarrazões ministeriais, e conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRENK ALVES RAMOS
, mantendo na integra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0014751-97.2011.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023